Tribunal: TJES
Processo: 5014242-74.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Registro / Porte de arma de fogo; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014242-74.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENATO JUNIOR SANTOS GONCALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014242-74.2023.8.08.0000

PACIENTE: RENATO JUNIOR SANTOS GONÇALVES

Advogado do(a) PACIENTE: RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO - ES26626-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. JUSTA CAUSA.
PRISÃO PREVENTIVA.

REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PERICULOSIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA
.
ORDEM DENEGADA.

1. A presunção de veracidade do depoimento das autoridades policiais é suficiente para a entrada no domicílio. Deste modo, o aprofundamento acerca da legalidade ou não da apreensão dos entorpecentes e da arma de fogo deverá ocorrer em sede de instrução processual.

2. O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delict
i
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

3. A periculosidade do paciente e a gravidade em concreto de sua conduta delituosa restam evidenciadas diante da quantidade e variedade da droga apreendida em seu poder, bem como da apreensão de arma de fogo (AgRg no RHC n. 183.828/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.).

4. o paciente já foi preso anteriormente pelo crime de tráfico de drogas (autos nº 0007926-12.2022.8.08.0048; autos nº 006729-30.2022.8.08.0048), sendo presente o risco de reiteração delitiva.

5
.

Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014242-74.2023.8.08.0000

PACIENTE: RENATO JUNIOR SANTOS GONÇ

ALVES

Advogado do(a) PACIENTE: RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO - ES26626-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de RENATO JUNIOR SANTOS GONÇALVES,

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA, nos autos do Processo nº
0006511-65.2023.8.08.0048
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e art. 16, § 1º, da Lei nº 10.826/03.

O impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, apresentando, a decisão, fundamentação genérica acerca da garantia da ordem pública para manter a segregação do paciente.

Sustenta, ainda, a ilegalidade da prisão em flagrante, em razão da nulidade da busca e apreensão pessoal e domiciliar, requerendo, assim, o trancamento da ação penal.

Deste modo, requer a expedição de alvará de soltura com a imposição de medidas cautelares diversas.

Decisão (ID 6760177) indeferindo o pleito liminar.

Informações prestadas pelo magistrado (ID 6821257).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 6839413) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
entendo que não deva ser concedida a ordem
.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Consta dos documentos anexados que o paciente já era conhecido pela equipe de policiais em razão de sua participação em crimes no Bairro Central Carapina, Município de Serra.

Assim, receberam a denúncia, inserta no BA 5209516, de que o paciente, de alcunha “Polegar”, e outros 04 (quatro) indivíduos transportavam armas de fogo pelas ruas do Bairro Central Carapina. Diante das informações, policiais civis da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Serra realizaram uma campana no local, sendo observado, então, o paciente entrar em uma residência, situada à Av. Belo Horizonte, com uma sacola nas mãos.

No momento em que o paciente saiu da residência, foi abordado pelos policiais civis, quando confessou que dentro da sacola havia drogas e dentro da residência continha uma arma de fogo. Diante do relatado, os policiais apreenderam, perto do portão da residência, os entorpecentes,
61 (sessenta e um) pinos de cocaína, 24 (vinte e quatro) pedras de crack, 107 (cento e sete) buchas de maconha
. No interior da residência, em cima da cama, foram apreendidos
01 (uma) arma de fogo tipo pistola, calibre 9mm, 01 (uma) mira
laser
, 01 (um) carregador alongado sobressalente, 76 (setenta e seis) munições calibre 9mm e R$ 455,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais) em espécie
.

Observa-se, então, que havia indícios de que o paciente estava transportando armas de fogo pelo bairro: denúncia no BA 5209516 e visualização pelos policiais civis do paciente entrando em uma residência com uma sacola suspeita.

Ademais, o paciente confessou que havia drogas e arma de fogo em casa, sendo as drogas
localizadas próximo ao portão da residência e a arma de fogo dentro da residência
.

Deste modo, tendo como base a presunção de veracidade do depoimento das autoridades policiais, o relato contido pelos policiais civis é suficiente para a entrada no domicílio.

O aprofundamento acerca da legalidade ou não da apreensão dos entorpecentes e da arma de fogo deverá ocorrer em sede de instrução processual.

Passo, então, à análise dos requisitos da prisão preventiva.

Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que, para a decretação da prisão preventiva, deve haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
), sendo a prisão necessária para se preservar a ordem pública, a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, somente é possível quando estiverem presentes, de maneira
inequívoca
, os requisitos do
periculum in mora

e
fumus boni juris.

Noutros termos, para a concessão do remédio constitucional é imprescindível que estejam demonstrados todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo Paciente.

Como já relatado, foram apreendidos dentro da residência do paciente
61 (sessenta e um) pinos de cocaína, 24 (vinte e quatro) pedras de crack, 107 (cento e sete) buchas de maconha
. Além de
01 (uma) arma de fogo tipo pistola, calibre 9mm, 01 (uma) mira
laser
, 01 (um) carregador alongado sobressalente, 76 (setenta e seis) munições calibre 9mm e R$ 455,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco) reais em espécie
.

Ora, tendo como base o relato dos policiais civis, entendo que resta presente o
fumus comissi delicti
.

Prosseguindo, no que tange ao
periculum in libertatis
,
também vislumbro preenchido. Explico.

A quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos foi grande, bem como a apreensão de arma de fogo com mira a laser, carregador sobressalente e o montante de 76 (setenta e seis) munições.

Relembro jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a periculosidade do paciente e a gravidade em concreto de sua conduta delituosa restam evidenciadas diante da quantidade e variedade da droga apreendida em seu poder, bem como da apreensão de arma de fogo (AgRg no RHC n. 183.828/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.).

Ainda, além do paciente ser flagrado com arma de fogo e entorpecentes, há denúncias de que pratica crimes junto à população local, restando presente, também, a necessidade da prisão do envolvido para resguardar a ordem pública.

Ademais, o paciente já foi preso anteriormente pelo crime de tráfico de drogas (autos nº 0007926-12.2022.8.08.0048; autos nº 006729-30.2022.8.08.0048), sendo presente o risco de reiteração delitiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)